Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-23.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702334-23.2024.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO DE MATOS FERREIRA REQUERIDO: 3 TURMA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal ajuizada por LEANDRO DE MATOS FERREIRA, visando a decretação da nulidade do processo n. 0221936-71.2009.8.07.0015, em que foi condenado por tráfico de drogas. Indefiro o pedido de liminar, pois não evidenciada a fumaça do bom direito pela tese apresentada na inicial. Ademais, a defesa não juntou as peças obrigatórias, de que trata o art. 625, § 1o, do CPP. Intime-se a defesa para que instrua adequadamente o pedido, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2024 13:08:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator